Tribunal: STF
Processo: RE 266951
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
A recomposição dos valores originais dos benefícios, com
vista ao restabelecimento do respectivo poder aquisitivo, para
efeito da equivalência do art. 58 do ADCT, há de respeitar o valor
destes na época de sua concessão.
Recurso não conhecido.